Tribunal: TJPA
Processo: 0812322-81.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0812322-81.2025.8.14.0000

RECORRENTE: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº
08
12322-81.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
CESAR ZACHARIAS MARTYRES

ADVOGADO:
JO
AQUIM NEVES DAS CHAGAS OAB/PA
5.567

RECORRIDO:
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

INTERESSADO: FLAVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO.
RECLAMAÇÃO CORREICIONAL
.

ARQUIVAMENTO.
OFICIAL DE REGISTRO PÚBLICO.
COBRANÇA INDEVIDA DE EMOLUMENTOS. PROCEDIMENTO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA.
VIA ADEQUADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Tratam os autos de Recurso Administrativo interposto por CEZAR ZACHARIAS MARTYRES (id n. 6027478) contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará (id n. 5860008) que, diante da ausência de motivos que justifiquem atuação disciplinar, determinou o arquivamento dos autos.;

2. O presente processo teve início após Reclamação Correicional apresentada contra o tabelião titular do Segundo Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Belém por considerar que, na prestação de serviços deste, houve cobrança indevida de emolumentos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. O pedido recursal
requer que seja afastada a exigência de pagamento em duplicidade de custas ou emolumentos junto à Serventia Extrajudicial, assegurando-se, dessa forma, a efetividade e a justiça da tutela jurisdicional;

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.
A apreciação de matéria registral que o recorrente busca, qual seja,
o não pagamento em duplicidade de custas ou emolumentos em uma nova prenotação, deve ser realizada mediant
e procedimento de suscitação de
dúvida
, requerida pelo interessado
perante o
tabelião ou oficial de registro, sendo remetida

a
o Juiz de Registros Públicos da Comarca, procedimento adequado e específico para a situação
.
Inteligência do art. 224 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº
08
12322-81.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
CESAR ZACHARIAS MARTYRES

ADVOGADO:
JO
AQUIM NEVES DAS CHAGAS OAB/PA
5.567

RECORRIDO:
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

INTERESSADO: FLAVIO HELENO PEREIRA DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso Administrativo interposto por
CEZAR ZACHARIAS MARTYRES
(id n.
6027478
) contra decisão da
Corregedoria Geral de Justiça do Pará

(id
n.
5860008
) que,
diante da ausência de motivos que justifiquem atuação disciplinar pelo órgão censório, determinou o arquivamento dos autos.

O presente processo teve início após
Re
clamação Correicional apresentada
contra o tabelião titular do Segundo Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Belém
por considerar que, na prestação de serviços
deste,
houve cobrança
indevida
de emolumentos
.

O
ó
rgão correcional recebeu como Pedido de Providências e determinou que fosse dada ciência ao requerido e
solicitou manifestação sobre os fatos narrados, o que foi apresentado conforme Id n. 5851541
.

Em decisão de Id N. 5860008, a
Corregedoria Geral de Justiça, ao apreciar os documentos ac
ostados aos autos, não verificou a existência de requerimento de sus
citação de dúvida, protocolado junto à serventia para ser dirimido perante o Juiz de Registros P
úblicos, motivo pelo qual considerou ausentes os motivos que justifiquem atuação disciplinar
e determinou o arquivamento do processo.

O requerente
opôs
Embargos de Declaração (Id n.
6027572)

com a finalidade de sanar omissões, contradições e obscuridades identificadas na decisão recorrida.

Sustenta que a decisão embargada deixou de apreciar o pedido inicial referente à rerratificação do ITBI, situação que revela omissão evidente, uma vez que a matéria não foi enfrentada pela Corregedoria, tampouco impugnada pela parte adversa.

Alega, ainda, a existência de contradição, pois o oficial registrador recusou o registro sob o argumento de que o prazo da prenotação havia expirado, exigindo novo pagamento de custas e emolumentos, além de apontar a ausência de reconhecimento de firmas nos documentos.

Ressalta que, segundo o Código Civil, não há prescrição enquanto pendente condição suspensiva, como no caso da retificação do ITBI. Assim, não se pode imputar ao Embargante a suposta prescrição da Nota Devolutiva, nem
lhe exigir
novo pagamento.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, inclusive com efeito infringente, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e afastada a exigência de pagamento em duplicidade de custas ou emolumentos junto à Serventia Extrajudicial, assegurando-se, dessa forma, a efetividade e a justiça da tutela jurisdicional.

A Corregedoria Geral de Justiça, diante da inexistência de previsão legal ou reg
imental para a oposição de Embargos de Declaração no âmbito do procedimento administrativo
, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, recebeu como Recurso Administrativo e
determinou a remessa dos autos ao Conselho da Magistratura
, cabendo a mim a relatoria do feito, após distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento em sessão ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

O recorrente alega que não foi apreciada a questão da rerratificação do ITBI e
que o órgão competente demorou a decidir e, quando o fez, não houve incidência da prescri
ção da Nota Devolutiva.

A decisão da Corregedoria assim esclareceu:

Assim, qualquer debate sobre a concordância ou não quanto aos fundamentos utilizados pelo(a) requerido(a) na(s) nota(s) devolutiva(s) em questão, deve ser suscitado pelo(a) requerente através do procedimento administrativo de dúvida, junto ao próprio cartório.

Da peça recursal tem-se a afirmação do próprio
recorrente sobre ausência de petição formalizada por ele. T
odavia, entende que o notário não providenciou a necessária Suscitação de Dúvida junto ao juiz competente.

O art. 198, inciso IV da LRP dispõe que:

VI -
caso
não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência,
o interessado requeira
que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la.
- destaquei.

O interessado em questão é o recorrente, e ele que não conformado com a exigência, deveria suscitar a dúvida e requere
r o seu encaminhamento ao juiz competente, mas não o fez.

A
pesar
de
a
firma
r q
ue houve
contradição
,

pois,
a dúvida fora suscitada quando o of
icial registrador se negou a efetivar o registro pretendido com a argumentação de que o prazo da prenotação estava vencid
o
e sujeit
o
a novo pagamento de custas ou emolumentos
, não há nos autos comprovação de tal alegação
.

O Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, em seu t
í
tulo XVI
– Do Procedimento de Suscitação de Dúvida prevê que:

Art. 224. Não se conformando o interessado com a exigência ou não podendo satisfazê
-la, será o título ou documento,
a seu requerimento
e com a declaração de dúvida formulada pelo tabelião ou oficial de registro
, remetido ao juízo competente para dirimi-la obedecendo ao seguinte
:

I-
o

r
e
querimento de suscitação de dúvida será apresentado por escrito e fundamentado
, juntamente com o título
ou documento;

II-
o
tabelião ou oficial de registro fornecerá ao requerente comprovante de
entrega do requerimento de suscitação de dúvida;
- grifei.

Como se observa, r
esta claro que a lei prevê requerimento por escrito por parte do interessado, o que no
presente caso não houve e por isso o órgão censor não
encontrou
fato capaz de justificar uma possível apuração disciplinar na conduta do oficial.

A apreciação de matéria registral que o recorrente busca, qual seja, o não pagamento em duplicidade de custas ou emolumentos em uma nova prenotação, deve ser realizada mediante procedimento de suscitação de dúvida, requerida pelo interessado por escrito e com a declaração de dúvida formulada pelo tabelião ou oficial de registro, sendo remetida ao Juiz de Registros Públicos da Comarca e tem procedimento adequado e específico para a situação
, conforme normativo legal
específico
.

Isto posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

J
O
SÉ TORQUATO ARAÚJO ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 09/10/2025